Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715212-55.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOLZANI MARTINS COELHO APELADO: MARGARIDA DOS SANTOS COELHO, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta DOLZANI MARTINS COELHO e TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA (ID 62091908) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 62091905), que nos autos do processo n. 0715212-55.2017.8.07.0001, proposto em face de MARGARIDA DOS SANTOS COELHO, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, extinguiu a fase de cumprimento de sentença em face do pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Na origem, foi desencadeada a fase de cumprimento de sentença, oriundo da homologação do acordo celebrado pelas partes, para pagamento de quantia certa em face de Devedores solventes. No decorrer da tramitação processual, os Executados impugnaram os cálculos do débito realizados pelos Exequentes, razão pela qual os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. Após a apresentação dos novos cálculos, os Devedores não concordaram com estes, razão pela qual o Juízo a quo acolheu, parcialmente, a impugnação e novamente remeteu os autos à Contadoria Judicial. Em seguida, os Credores impugnaram os novos cálculos confeccionados por aquela, mas o Juízo de origem proferiu decisão em que não acolheu a impugnação e homologou os cálculos. Intimadas acerca da decisão, as partes mantiveram-se inertes. Sobreveio sentença, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em face do pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Verifica-se que no presente recurso os Apelantes pretendem rediscutir questão já preclusa nos autos. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE os Apelantes DOLZANI MARTINS COELHO e TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA para, querendo, apresentar manifestação acerca da preclusão da matéria impugnada no presente recurso, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2024 13:44:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador